Tribunal: TJES
Processo: 5013072-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013072-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THAYANE DO VALE COSTA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PROVIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 001/2022/PCES). FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DIVERSA DA SOLICITADA. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA JUSTIÇA FEDERAL EM DETRIMENTO DA EXIGIDA CERTIDÃO NEGATIVA. EQUÍVOCO DEVIDAMENTE SANADO POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA COM A APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO DOCUMENTO EXIGIDO PELO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS POSTULADOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. NECESSIDADE DE SELECIONAR OS CANDIDATOS MAIS BEM CAPACITADOS PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. NOMEAÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DE EVENTUAL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESERVA DE VAGA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1)
Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função pública devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional.

2
)
Em regra, não se afigura ilegalidade no ato da Administração Pública que nada mais faz do que observar as disposições do edital, que estipula de forma clara e razoável a necessidade de apresentação de certidões do Poder Judiciário para aferir a idoneidade moral de candidato, na etapa de Sindicância de Vida Pregressa (Investigação Social), e elimina aquele que deixa de apresentar ainda que apenas uma destas certidões exigidas no prazo previsto no instrumento convocatório, no escopo de evitar vantagem em relação aos demais candidatos. Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99) na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade cometida, o que não implicará em desrespeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

3
)
Na hipótese, a agravante, durante o prazo concedido pela banca organizadora do certame, enviou, por engano, documentação diversa da
“certidão criminal de que nada consta na Justiça Federal”
, tendo enviado em seu lugar a certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal, razão pela qual foi contraindicada na etapa de Sindicância de Vida Pregressa, muito embora tenha indicado um link de um drive no qual constava aquela certidão exigida pelo instrumento convocatório por ocasião da interposição de seu recurso administrativo.

4
)
Não se trata de assegurar vantagem indevida à agravante em detrimento dos demais candidatos, o que realmente importaria em afronta ao princípio da isonomia, mas, na verdade, evitar a sua indevida exclusão do certame em decorrência de uma mera falha formal no envio da documentação exigida para a fase da sindicância de vida pregressa, especialmente porque a finalidade desta etapa do concurso foi atendida pela recorrente, que possui conduta ilibada para o exercício da função pública de Delegado de Polícia.

5
)
Se a agravante tivesse buscado tirar algum proveito da apresentação extemporânea da certidão negativa da Justiça Federal não haveria possibilidade de reconhecer a aparente ilegalidade de sua eliminação do certame. Todavia, o cenário descortinado dos autos revela, a princípio, que houve um mero engano da recorrente por ocasião do envio da documentação exigida para aquela fase do concurso, tanto que em vez de enviar a
“certidão criminal de que nada consta na Justiça Federal”
enviou em seu lugar a certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal, documentos estes com conteúdo, inclusive, bem similares.

6
)
A concessão desta tutela provisória, por sua vez, não tem o condão de possibilitar que a agravante seja eventualmente nomeada para o cargo público em disputa, mesmo que seja aprovada nas duas últimas etapas do certame – sindicância de vida pregressa e curso de formação profissional –, pois perfilho o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de ser, em regra, inviável a nomeação de candidato cuja permanência no certame tenha sido garantida por decisão judicial precária que reconheceu a ilegalidade de sua eliminação em determinada etapa, admitindo-se somente a reserva de vaga até o trânsito em julgado do referido
decisum
que assegurou o direito de prosseguir nas demais fases do concurso público, pois a eficácia do provimento cautelar reveste-se de índole essencialmente instável e provisória.

7
)
Recurso provido parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Thayane do Vale Costa
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 6495506) que, nos autos da
ação ordinária
(nº 5026899-73.2023.8.08.0024) proposta em desfavor do
Estado do Espírito Santo e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE)
, indeferiu o pedido liminar de tutela provisória consistente no reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que a eliminou do certame, na etapa de sindicância de viga pregressa, deixando de permitir sua continuidade no concurso.

Da leitura dos autos, observa-se que a agravante se inscreveu no concurso público destinado ao provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 001/2022/PCES e promovido pelo ente estatal recorrente por intermédio do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) [ID 6495508], tendo sido aprovada nas 04 (quatro) primeiras etapas – provas objetiva e dissertativa, teste de aptidão física, teste de aptidão psicológica, exames médicos e prova oral – e convocada para a 5ª (quinta) fase, composta da avaliação de títulos, de caráter classificatório, e da comprovação do cumprimento do tempo mínimo de 03 (três) anos de prática forense ou atividade policial, de caráter eliminatório, na qual foi eliminada, mas logrou êxito em obter tutela provisória no processo nº 5015277-94.2023.8.08.0024 para prosseguir no certame.

Convocada, então, para a 6ª (sexta) etapa do concurso, consistente na sindicância de vida pregressa, na qual se exigia que os candidatos enviassem os documentos necessários para comprovar que possuem idoneidade para o exercício daquela função pública no tempo determinado, a agravante foi novamente eliminada do certame por não ter enviado a certidão de nada consta da Justiça Federal, exigida pelo item 13.3, alínea “a”, do edital, uma vez que enviou, por engano, a certidão de antecedentes criminais federal no lugar daquele documento (ID 6495510).

Em razão de seu equívoco, a agravante interpôs recurso administrativo e enviou a documentação faltante por meio de link, já que o CEBRASPE não permite o envio de documentos pelo seu
site
, certidão esta que comprovava que não consta nenhuma anotação ou processo contra a candidata, ou seja, nada que pudesse comprometer sua reputação, se mantendo ilibada, de forma que não havia motivo para ter omitido a referida certidão ou não enviado por vontade própria (ID 6495512). Apesar disso, a banca examinadora negou provimento ao recurso administrativo, sob a motivação que não é permitido aos candidatos o reenvio de documentos faltantes extemporaneamente, consoante descrito nos itens 13.8 e 13.9, alínea “a”, do edital (ID’s 6495511 e 6495513).

Diante da manutenção de sua eliminação na etapa de sindicância de vida pregressa do concurso, a agravante ajuizou ação ordinária objetivando a concessão de tutela provisória para que seja suspensa a eficácia daquele ato administrativo e, com isso, possa ser reintegrada no certame, na medida em que demonstrou possuir idoneidade moral para o exercício do cargo de Delegada de Polícia Civil e o motivo de sua eliminação caracterizaria formalismo exagerado e conduta ofensiva aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, pleito este que foi indeferido pelo juízo
a quo
, sob o fundamento que devem ser prestigiados os postulados constitucionais da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia, não tendo havido conduta ilegal da Administração Pública na eliminação da candidata por ter observado estritamente as regras constantes no instrumento convocatório, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Na decisão preliminar deste agravo, foi proferida decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento e a existência de
periculum in mora
em relação à agravante. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões ofertadas pelo Estado requerido, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir a validade da eliminação da agravante na fase de sindicância de vida pregressa do concurso público ou se é razoável aceitar que a candidata possa ter a oportunidade de apresentar documentação exigida no certame em data posterior, mais precisamente durante a interposição de recurso administrativo.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função pública devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional.

De fato, as disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos na fase de sindicância pregressa devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua eliminação do concurso público pela banca examinadora.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame.”
(RMS 61.957/MG, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, DJ 21/11/2019, Segunda Turma, DJ 27/11/2019, STJ).

Destarte, em regra, não se afigura ilegalidade no ato da Administração Pública que nada mais faz do que observar as disposições do edital, que estipula de forma clara e razoável a necessidade de apresentação de certidões do Poder Judiciário para aferir a idoneidade moral de candidato, na etapa de Sindicância de Vida Pregressa (Investigação Social), e elimina aquele que deixa de apresentar ainda que apenas uma destas certidões exigidas no prazo previsto no instrumento convocatório, no escopo de evitar vantagem em relação aos demais candidatos.

Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99) na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade cometida, o que não implicará em desrespeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, o Edital nº 01/2022 – PCES, que regulamenta o concurso para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, ao dispor acerca da etapa de Sindicância de Vida Pregressa (Investigação Social), prescreve expressamente que o candidato deveria enviar, dentre outros documentos, a
“certidão criminal de que nada consta na Justiça Federal”
no período informado por ocasião da divulgação do edital de convocação para esta fase do certame, sendo contraindicado e eliminado do concurso se deixar de enviar quaisquer das documentações solicitadas no prazo determinado, conforme exposto nos itens 13.2, 13.3, alínea “a”, 13.8 e 13.9, alínea “a”,
in verbis
:

13 DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL

(...)

13.2 Os documentos descritos no subitem 13.3 deste edital deverão ser enviados, por upload, em período a ser informado na ocasião da divulgação do edital de convocação para a investigação social.

13.3 A investigação, de caráter eliminatório, exigirá dos candidatos o envio das imagens legíveis dos seguintes documentos:
a) certidão criminal de que nada consta na Justiça Federal;

b) certidão criminal de que nada consta na Justiça Estadual do estado onde reside atualmente e onde residiu nos últimos cinco anos; c) certidão criminal de que nada consta na Justiça Eleitoral; d) certidão de que nada consta na Polícia Judiciária do estado onde reside atualmente e onde residiu nos últimos cinco anos e folha de antecedentes da Polícia Federal, ambas expedidas no máximo há seis meses da data da convocação para a Investigação; e) certidão de que nada consta na Justiça Militar Estadual, para os militares; f) certidão de que nada consta na Corregedoria da corporação de origem, para os militares estaduais; g) certidão de que nada consta nas Organizações Militares Federais, para os militares das Forças Armadas; h) uma foto de frente, colorida com fundo branco, em que necessariamente apareça a cabeça descoberta e o seu tronco; i) carteira de identidade; j) certidão de nascimento ou casamento; k) PIS ou PASEP, se possuir; l) CPF; m) título de eleitor e comprovação de que se encontra quite com a Justiça Eleitoral; n) comprovação de quitação com as obrigações militares; o) declaração de bens; p) Ficha de Informações Confidenciais (FIC) devidamente preenchida, conforme modelo a ser disponibilizado pelo Cebraspe no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_es_22_delegado.

(...)

13.8 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a “contraindicação” e a consequente eliminação do presente concurso público.

13.9 Será considerado contraindicado e eliminado do concurso o candidato que: a) deixar de enviar quaisquer das documentações previstas no edital.

A agravante, durante o prazo concedido pela banca organizadora do certame, enviou, por engano, documentação diversa da
“certidão criminal de que nada consta na Justiça Federal”
, tendo enviado em seu lugar a certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal, razão pela qual foi contraindicada na etapa de Sindicância de Vida Pregressa, muito embora tenha indicado um link de um drive no qual constava aquela certidão exigida pelo instrumento convocatório por ocasião da interposição de seu recurso administrativo.

É verdade que, desde a inscrição no concurso público, a agravante tinha o conhecimento a respeito das regras estabelecidas no edital, de forma que, em regra, não poderia obter novo prazo para o envio da documentação faltante, sob pena de incorrer a Administração Pública em violação aos postulados da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia entre os candidatos, motivo pelo qual o superficial exame da questão importaria em reconhecer a validade da sua eliminação do certame.

Entretanto,
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
recomendam, a princípio, a mitigação daqueles outros postulados
neste específico caso
, uma vez que o perfunctório exame das provas revela que a agravante não teve nenhum interesse escuso ao apresentar a
“certidão criminal de que nada consta na Justiça Federal”
somente por ocasião da interposição do recurso administrativo contra sua contraindicação na fase de sindicância de vida pregressa, tendo havido mero equívoco no momento em que foram apresentados todos os documentos exigidos pelo edital naquela etapa do concurso.

A agravante não teve o escopo de prolongar o seu prazo de envio daquela certidão para obter declaração diversa da que teria se tivesse fornecido o referido documento no momento oportuno, ou seja, não teve a intenção de se beneficiar com a apresentação da certidão em momento posterior, mas apenas suprir uma falha por ela cometida por ocasião da disponibilização de todos os vários documentos naquela etapa do concurso, sendo que jamais teve qualquer circunstância que pudesse resultar numa certidão desfavorável emitida pela Justiça Federal.

Não se trata de assegurar vantagem indevida à agravante em detrimento dos demais candidatos, o que realmente importaria em afronta ao princípio da isonomia, mas, na verdade, evitar a sua indevida exclusão do certame em decorrência de uma mera falha formal no envio da documentação exigida para a fase da sindicância de vida pregressa, especialmente porque a finalidade desta etapa do concurso foi atendida pela recorrente, que possui conduta ilibada para o exercício da função pública de Delegado de Polícia.

Se a agravante tivesse buscado tirar algum proveito da apresentação extemporânea da certidão negativa da Justiça Federal não haveria possibilidade de reconhecer a aparente ilegalidade de sua eliminação do certame. Todavia, o cenário descortinado dos autos revela, a princípio, que houve um mero engano da recorrente por ocasião do envio da documentação exigida para aquela fase do concurso, tanto que em vez de enviar a
“certidão criminal de que nada consta na Justiça Federal”
enviou em seu lugar a certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal, documentos estes com conteúdo, inclusive, bem similares (ID 6495510).

A fase da sindicância de vida pregressa (investigação social) do concurso público tem por objetivo apurar a existência de fatos capazes de macular a idoneidade moral do candidato e, por isso, torná-lo contraindicado de exercer o cargo público em disputa. No caso, a agravante está sendo excluída do concurso nesta etapa sem que conste contra si qualquer fato desabonador de sua conduta e moral, mas exclusivamente por ter apresentado documento diverso do exigido pelo edital, o que foi prontamente sanado por ocasião da interposição do recurso administrativo, e sem que tenha sido demonstrado qualquer tipo de má-fé ou interesse escuso da recorrente nesta disponibilização extemporânea da
“certidão criminal de que nada consta na Justiça Federal”
.

A agravante apresentou documentos que cumpriram o escopo da etapa de sindicância de viga pregressa do concurso público, ainda que por meio da disponibilização de uma certidão por ocasião da interposição do recurso administrativo, tendo a banca examinadora, aparentemente, ao eliminá-la do certame, incorrido em excesso de formalismo, passível de correção pelo Poder Judiciário, sob pena de se prestigiar mais a forma em detrimento da finalidade do próprio ato administrativo, que, neste caso, era assegurar que somente candidatos com reputação ilibada pudessem prosseguir no concurso que objetiva o provimento do cargo de Delegado de Polícia.

Em hipótese extremamente similar, o Superior Tribunal de Justiça assim já concluiu, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO
. SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA.
IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO. FALTA DE CLAREZA NA REGRA EDITALÍCIA. BOA-FÉ. IRREGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
. 1. Hipótese em que o recorrente teve indeferida a sua inscrição definitiva no Concurso de Notários e Tabeliães do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso pelo motivo de não ter apresentado a Certidão de Distribuição Cível e Criminal da Justiça Federal de 1º Grau, mas apenas a certidão da Justiça Federal de 2º Grau - TRF da 1ª Região. 2. Do exame dos autos, pode-se observar que a norma constante do edital do certame em questão, no pertinente à documentação exigida para a efetivação da inscrição definitiva, não estabeleceu, de forma clara, a necessidade de apresentação específica de certidão da Justiça Federal da 1º instância e, portanto, não pode ser interpretada para prejudicar o candidato habilitado para a inscrição definitiva. 3. Isso porque o referido regramento faz referência às certidões dos distribuidores cíveis e criminais da Justiça Federal nas comarcas em que residiu o candidato, sendo que, como é sabido, a Justiça Federal não se organiza em comarcas, mas sim em cinco Tribunais Regionais Federais, nas Seções e Subseções Judiciárias, o que leva à compreensão de que a exigência de apresentação de certidão de primeiro grau se referia exclusivamente à Justiça Estadual. 4. Além disso, há que se considerar que diversos candidatos incorreram no mesmo "equívoco" aqui tratado, o que evidencia que a regra editalícia apresentou-se ambígua, possibilitando interpretações e condutas distintas por parte dos candidatos. Também, não se vislumbra nenhuma intenção de omissão de informação/documento pelo candidato, que, ao interpor o recurso administrativo cabível junto à Comissão do Concurso, anexou a aludida certidão negativa de 1º Grau.
5. Diante de tais circunstâncias, não se mostra razoável e proporcional a eliminação do recorrente devido à apresentação tardia de certidão de caráter público, facilmente obtida por qualquer pessoa pela internet. Precedentes desta Corte. 6. Acórdão reformado para conceder a segurança e determinar que a Administração receba as certidões faltantes e, em caso de regularidade da documentação, permita a efetivação da inscrição definitiva do recorrente e a sua participação nas demais fases subsequentes do concurso.
Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (RMS n. 49.729/MT, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 19/4/2023, STJ).

Na mesma linha, os egrégios Tribunais Regionais Federais também já tiveram a oportunidade de se manifestarem, vejamos:

CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS (TCE-GO). EXECUÇÃO PELA ESAF. EDITAL N. 01/TCE-GO/2007. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. APRESENTAÇÃO INCOMPLETA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. POSTERIOR COMPLEMENTAÇÃO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DESATENÇÃO. 1. Apelação interposta pela União contra sentença, de fls. 163-166, proferida em mandado de segurança versando sobre eliminação de candidato de concurso público, na qual a segurança foi deferida “para determinar à autoridade coatora o recebimento da Certidão Negativa de Distribuição de Ações Cíveis e Criminais do Estado de Goiás obtidas pela Impetrante junto ao certame do TCE-GO”. 2. Na sentença, considerou-se: a) “a impetrante restou excluída do certame na fase de investigação social por ter anexado Certidão Criminal da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e não da Seção Judiciária de Goiás, localidade de sua residência”; b) “o fato de a candidata ter se equivocado e apresentado Certidão Criminal de unidade diversa daquela da sua residência é incapaz de gerar a sua exclusão do certame, pois vem ser desproporcional aos fins da Constituição Federal, que busca selecionar os candidatos mais qualificados ao serviço público, não se apegando a formalismos demasiados”; c) “a exclusão somente seria possível acaso a banca examinadora conferisse prazo para a impetrante corrigir equivoco e essa optasse pela inércia. Mas, segundo se denota dos elementos fáticos dos autos, a única oportunidade conferida foi via recurso denegado pela autoridade administrativa, não havendo qualquer possibilidade de correção do ato”.
3. Em recurso administrativo interposto durante a realização do concurso público, a impetrante apresentou a certidão exigida pela banca examinadora, entretanto o recurso foi indeferido ao fundamento de intempestividade na apresentação do documento. 4. A impetrante apresentou documentos que cumpriram a finalidade estabelecida no Edital n. 01/TCE-GO/2007 e realizou posterior complementação para atender às exigências da Administração, tendo a banca examinadora, ao eliminá-la do certame, incorrido em excesso de formalismo, passível de correção pelo Poder Judiciário. Precedentes desta Corte.
5. Negado provimento à apelação e à remessa necessária. (AC e RN nº 0016348-35.2008.4.01.3400, Relator: Des. Federal João Batista Moreira, Sexta Turma, DJ 03/05/2021, TRF 1ª Região).

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (POLITEC/MT). EDITAL N. 01/2017/SEGES/SESP/POLITEC.
FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. POSTERIOR COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DESATENÇÃO
. 1. O apelante alega que foi eliminado na última fase do certame, consistente em investigação social, por não apresentar fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita Federal ou declaração que a suprisse, nos termos do item 16.4.2 do edital de abertura. Sustenta que apresentou declaração de bens de próprio punho, com firma reconhecida em Cartório, que não foi admitida pela banca examinadora.
Após ter ciência da eliminação, apresentou, em sede de recurso administrativo, a declaração exigida nos termos do edital, mas o pedido restou indeferido por intempestividade. 2. A fundamentação da sentença quanto à estrita vinculação ao edital não pode subsistir. A desconsideração do documento apresentado tão somente por não ter atendido a requisitos meramente formais previstos no edital é medida que desatende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. O apelado juntou documento que cumpriu a finalidade da investigação social e realizou posterior complementação para atender às exigências formais da Administração, tendo a banca examinadora, ao eliminá-lo do certame, incorrido em excesso de formalismo, passível de correção pelo Poder Judiciário. Precedentes.
4. Apelação a que se dá provimento, reformando a sentença para que a banca examinadora aprecie todos os documentos apresentados pelo candidato na fase de investigação social e, em caso de adequação material, considere o candidato aprovado nesta fase do certame. (TRF-1, AMS 1001935-64.2017.4.01.3600, Desembargador Federal João Batista Moreira, 6T, PJe, 14/07/2020).

Não desconheço que já me manifestei noutras situações pela necessidade de se observar os princípios da vinculação ao edital e da isonomia
1
, entretanto, neste específico caso, a desconsideração do documento apresentado tão somente por não ter obedecido requisitos meramente formais previstos no instrumento convocatório, a princípio, é medida que fere os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente por ter a agravante demonstrado que cumpriu a finalidade da fase de sindicância de vida pregressa (investigação social), de modo que a manutenção de sua eliminação representaria prejuízo ao interesse público, já que candidata aprovada em todas as fases anteriores do certame deixaria de ter a oportunidade de assumir relevante cargo da segurança pública estadual para que outro candidato menos bem classificado assim o fizesse.

Não se pode perder o fim último do concurso, que é servir de meio para a seleção dos candidatos mais qualificados ao cargo público. A entrega de somente uma das certidões listadas no edital em período posterior ao determinado não pode, a princípio, redundar em eliminação da candidata, por ser medida desarrazoada e desproporcional, já que logrou êxito em todas as etapas meritórias anteriores, não podendo ser alijada da disputa na fase de sindicância de vida pregressa (investigação social) se, aparentemente, demonstrou possuir reputação e conduta ilibada para o exercício do cargo de Delegado de Polícia e não tinha a intenção de fraudar ou ludibriar a banca examinadora do concurso, tornando passível de controle judicial.

Ao eliminar a agravante, a Administração Pública agiu, aparentemente, desarrazoada e desproporcionalmente na medida em que se desviou dos objetivos pretendidos pelo concurso público, pois privilegiou uma aferição meramente formal sobre a observância do procedimento legal, em prejuízo de uma aferição sobre a real adequação do candidato para ocupar o cargo público.

Portanto, ao menos na fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, os documentos acostados aos autos revelam a probabilidade do direito da recorrente em ver reconhecida a ilegalidade da sua eliminação do certame na fase de sindicância de vida pregressa. Além disso, a permanência da candidata fora da última fase do certame trará perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto eventual procedência do pedido somente ao final do processo poderá se mostrar insuficiente para ela ocupar o cargo público, ante a dificuldade de participar de novo Curso de Formação Profissional (sétima etapa), razão pela qual
afere
-se a
necessidade
de se deferir a tutela provisória solicitada no processo originário
.

A concessão desta tutela provisória, por sua vez, não tem o condão de possibilitar que a agravante seja eventualmente nomeada para o cargo público em disputa, mesmo que seja aprovada nas duas últimas etapas do certame – sindicância de vida pregressa e curso de formação profissional –, pois perfilho o entendimento dos Tribunais Superiores
2
no sentido de ser, em regra, inviável a nomeação de candidato cuja permanência no certame tenha sido garantida por decisão judicial precária que reconheceu a ilegalidade de sua eliminação em determinada etapa,
admitindo-se somente a reserva de vaga até o trânsito em julgado
do referido
decisum
que assegurou o direito de prosseguir n
as demais fases do
concurso público
, pois a eficácia do provimento cautelar reveste-se de índole essencialmente instável e provisória.

Aliás, especificamente a respeito de candidato aprovado em Curso de Formação com apoio em decisão judicial precária, o Tribunal da Cidadania tem orientado que
“O candidato aprovado em Curso de Formação, por força de liminar, não possui direito líquido e certo à nomeação e à posse, mas à reserva da respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou. Precedentes.”
(AgRg no REsp 1137920/CE, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 14/06/2013, STJ).

A investidura em cargo público não deve ser autorizada judicialmente enquanto não transitada em julgado a sentença que aprecia o mérito da questão controvertida submetida ao Poder Judiciário e que possibilitou a participação do candidato nas demais etapas do certame, visto que, no caso de eventual reversão da tutela antecipatória,
teria sido permitido que candidato exercesse cargo público sem ter cumprido todas as exigências dispostas em lei e no instrumento convocatório
, afrontando o disposto no art. 37, incisos I e II, da Constituição da República.

Exatamente por este motivo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 608.482/RN, concluiu pela repercussão geral do tema (nº 476) e, no mérito, assentou a inaplicabilidade da “teoria do fato consumado” aos casos em que o provimento no cargo público se dá por força de execução provisória de decisão judicial precária, posteriormente revogada ou modificada
3
.

No caso, como a eventual aprovação da agravante em todas as etapas do concurso público, no qual havia sido eliminada em 02 (duas) ocasiões, decorre de decisões judiciais precárias, pendentes de confirmação, não há possibilidade de reconhecer o seu direito imediato à nomeação antes do trânsito em julgado da sentença, independentemente dela vir a concluir a última etapa do curso de formação profissional, devendo ser assegurado apenas à reserva de eventual vaga a que tenha direito, que tem por escopo evitar a preterição da sua nomeação por inobservância da ordem de classificação.

De fato, ainda paira possibilidade de o motivo pelo qual a agravante foi eliminada do certame na fase de investigação social ser considerado válido pelo Poder Judiciário, especialmente por se tratar de matéria controvertida e que possui decisões em sentido contrário emanadas do Superior Tribunal de Justiça
4
, o que teria o condão de revogar a tutela provisória concedida em favor da recorrente que a autorizou a participar das demais etapas do concurso público e, consequentemente, impossibilitar a sua nomeação ao cargo de Delegado de Polícia Civil, já que não teria sido aprovada em todas as etapas do certame para provimento desta função pública.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso e
a ele
dou
provimento
parcial
, a fim de, ratificando a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, reformar o
decisum
agravado para conceder em parte a tutela provisória postulada na origem e, com isso, determinar que o Estado do Espírito Santo e o CEBRASPE, no prazo de 10 (dez) dias da ciência da decisão proferida anteriormente, aceitem a entrega da
“certidão criminal de que nada consta na Justiça Federal”
pela agravante e, se aprovada na sindicância de vida pregressa, permitam sua participação na última fase do certame do curso de formação profissional, e, caso venha a ser também aprovada nesta etapa, tenha reservada sua vaga se houver interesse da Administração Pública em nomear candidatos até a sua ordem de classificação, nomeação esta que somente poderá ser implementada com o trânsito em julgado de eventual sentença de procedência.

O eventual descumprimento dessa decisão e as suas repercussões deverão ser objeto de deliberação junto ao juízo
a quo
.

É como voto.

1
AI nº 5000810-90.2020.8.08.0000

2
“O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado.” (REsp 1692322/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/12/2017, STJ).

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame.” (AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016, STJ).

“O candidato aprovado em Curso de Formação, por força de liminar, não possui direito líquido e certo à nomeação e à posse, mas à reserva da respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou. Precedentes.” (AgRg no REsp 1137920/CE, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 14/06/2013, STJ).

3
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.” (RE 608482, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).

4
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL NO PRAZO PREVISTO NO EDITAL. RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. DEMAIS CANDIDATOS CUMPRIRAM A PREVISÃO EDITALÍCIA TEMPESTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO POSTULADO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que não conheceu do Recurso em Mandado de Segurança. 2. O candidato impetrou Mandado de Segurança para garantir sua aprovação na fase de exames de sanidade física e mental do concurso público da magistratura do Estado de Rondônia. Daí o presente Recurso Ordinário, no qual insiste que, embora não tenha apresentado, no momento exigido, o exame de audiometria tonal com laudo, teria direito a entregar posteriormente, em prejuízo dos demais candidatos que honraram o prazo previsto no edital.
3. É certo que o candidato não comprovou a realização do exame em questão, em data anterior ao prazo para entrega do exame que atestaria sua aptidão, com laudo no sentido de "audiometria tonal limiar dentro dos padrões de normalidade" (fl. 137, e-STJ). Assim, fica claro seu erro acerca do prazo para o envio do exame previsto em edital, ainda que em fase de recurso. 4. No caso em tela, portanto, não há nada que justifique ou ampare direito líquido e certo de candidato que simplesmente deixa de entregar a documentação exigida em momento determinado, sob pena expressa de indeferimento, para entregar a documentação em momento diverso daquele estabelecido no edital, o que implicaria evidente vantagem sobre os demais candidatos, estando o acórdão de origem em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante no STJ. Nesse sentido: AgInt no RMS 52.538/MG, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 26.9.2018.)
5. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS n. 70.835/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023, STJ).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO INDEFERIDA COM LASTRO EM REGRA EDITALÍCIA EXPRESSA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO. LEGALIDADE E AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER. ADEQUADA DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Na hipótese, a alegação da Autora de que teria apresentado a documentação exigida é refutada pela Autoridade impetrada, que nega haver recebido a declaração reclamada pelo edital. Daí o que fielmente registra a petição do agravo: "fica a 'palavra' da recorrente contra a 'palavra' da administração". A controvérsia assim estabelecida não se resolve sem dilação probatória, sabidamente incompatível com a via mandamental. Eis, então, a ausência de prova documental idônea, apresentada já com a petição vestibular, o que autoriza, só por si, a denegação da ordem, por inadequação da via eleita.
3. Não se pode ter por abusivo, nem ilegal, ato da Administração que, em conformidade com regra editalícia expressa, indefere inscrição de candidato por falta de apresentação de documento previa e inegavelmente exigido pelo edital do certame. Precedentes. 4. A pretensão autoral de, ao abrigo da razoabilidade, excepcionar-se da exigência imposta a todos os competidores pelo edital que regulou o certame não é expressão de direito, muito menos líquido e certo, senão pretensão contrária aos princípios da isonomia e imparcialidade, os quais disciplinam os procedimentos de seleção pública.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 70.771/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.